Tribunal: STF
Processo: RE 242816
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
   SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Aplicação do art. 58 do 
   Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a fundo de 
   previdência privado. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria a análise de cláusulas contratuais.
   Providência vedada na instância extraordinária. Precedentes.
2. 
   Agravo regimental desprovido.